Tribunal: STF
Processo: RE 476186
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
   Tributo. Contribuição social. Cofins. Compensação de valores
   recolhidos a maior. Lei nº 9.718/98. Matéria infraconstitucional.
   Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que verse
   questões infraconstitucionais sobre compensação de tributo
   recolhido a maior.